Tribunal: STF
Processo: RE 1369132
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR ESTADUAL REFORMADO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL PREVENDO O BENEFÍCIO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: EXAME DE MATÉRIA FÁTICA E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial militar inativo portador de doença grave e incapacitante. Isenção parcial da contribuição previdenciária com fundamento no art. 40, § 21, da CF/88. Possibilidade. Necessidade de integração legislativa. Texto constitucional que não faz distinção entre os servidores civis e militares. Precedentes. Recurso voluntário e remessa necessária não providos.” (e-doc. 4).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 21, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de manutenção à policial inativo da isenção de recolhimento da contribuição previdenciária, em virtude de doença grave, nos termos deferidos, tendo em vista que, “no âmbito do Estado de São Paulo, as regras de inatividade dos militares estão previstas no Decreto-Lei Estadual nº 260/1970, na Lei Estadual 452/1974 e na Lei Complementar Estadual 1.013/2007” (e-doc. 6).



    3. Instado a manifestar-se em razão dos Temas nº 160 e nº 317 do ementário da Repercussão Geral, o Órgão julgador de origem negou o juízo de retratação, em acórdão assim sintetizado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. Julgamento do RE nº 596.701/MG e RE nº 630.137/RS pelo STF Art. 1.040, inciso II, do NCPC. Servidor público estadual. Policial militar inativo portador de doença grave e incapacitante. Isenção parcial da contribuição previdenciária com fundamento no art. 40, § 21, da CF - Inexistência no caso dos autos de discussão relativa a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de policiais militares. Existência de lei específica estadual regulamentando a aplicação do benefício previdenciário previsto no texto constitucional. Acórdão que não violou as teses fixadas nos recursos representativos da controvérsia Acórdão mantido.” (e-doc. 15, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Entendo que a pretensão recursal merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Esta Câmara negou provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação da ré com base no entendimento de que “(...) o autor em nenhum momento discute o desconto da contribuição previdenciária em si, mas somente pleiteia o reconhecimento da imunidade parcial prevista no art. 40, § 21 da CF/88, de modo que a contribuição previdenciária incida somente sobre os valores que superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social. Assim, as considerações feitas nas razões de apelações sobre a incidência das contribuições previdenciárias sobre os proventos de aposentadoria do autor não merecem análise, porque não dizem respeito à matéria controvertida.



    A questão objeto de discussão, portanto, limita-se à possibilidade de extensão aos servidores militares do benefício previdenciário previsto no art. 40, § 21 da CF/88. (...)



    É certo que o art. 40, § 21, da CF/88, prevê a concessão da isenção parcial “quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”, todavia, tal norma ainda não foi regulamentada para fins de conceituação de “doença incapacitante”.



    A norma mencionada foi reproduzida no art. 126, § 21, da CE, que foi regulamentado pela LCE nº 1.012/07 e pelo DE nº 52.859/08, aplicáveis aos servidores civis; este, em seu art. 4º, § 2º considera como doenças incapacitantes para fins de isenção aquelas incluídas no rol do art. 151 da Lei nº 8.213/91, dentre as quais a doença que acomete o autor (neoplasia maligna). Ainda que inexistente norma estadual específica a respeito dos servidores militares, o art. 151 da Lei nº 8.213/91 deve ser observado, tendo em vista a necessidade de integração legislativa, considerando, ademais, que o texto constitucional não faz distinção entre os servidores civis e militares.” (fls. 124/125).



    Como se vê, não há discussão nos autos quanto à legitimidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos policiais militares, mas somente questionamento relativo à possibilidade de incidência, no caso específico dos servidores militares, do benefício previdenciário previsto no art. 40, § 21, da CF, logo, o julgado não violou a tese fixada pelo STF no RE nº 596.701/MG, com repercussão geral reconhecida, tema nº 160, j. em 26/06/2020.



    O acórdão reanalisado também não violou a tese fixada pelo STF no RE 630.137/RS, com repercussão geral reconhecida, tema nº 317, j. 12/03/2021, uma vez que considerou que há no Estado de São Paulo lei específica regulamentando a aplicação do previsto no art. 40, § 21, da CF aos servidores estaduais e, por isso, possível a incidência do benefício previdenciário no caso do autor, policial militar, observado o previsto no art. 151 da Lei nº 8.213/91, diante da necessidade de integração legislativa, e a inexistência de distinção entre os servidores civis e militares no texto constitucional.” (e-doc. 15, p.7-9).



    5. O acórdão recorrido está em desarmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 570.177-RG/RJ, Tema RG nº 15, assentou que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis. Esse julgado tem ementa de seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido”. 



    (RE nº 570.177/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 27/06/2008; grifos acrescidos). 



    6. Ademais, no julgamento do RE nº 596.701-RG/MG, Tema RG nº 160, este Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis. Esse julgado tem ementa de seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre ‘Servidores Públicos’ e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito ‘dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’, dissociando os militares da categoria ‘servidores públicos’, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, § 1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; grifos acrescidos).



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    (RE nº 596.701-RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020, p. 26/06/2020).



    7. Na hipótese sob análise, o Colegiado de origem concluiu que “a norma mencionada foi reproduzida no art. 126, § 21, da CE, que foi regulamentado pela LCE nº 1.012/07 e pelo DE nº 52.859/08, aplicáveis aos servidores civis; este, em seu art. 4º, § 2º considera como doenças incapacitantes para fins de isenção aquelas incluídas no rol do art. 151 da Lei nº 8.213/91, dentre as quais a doença que acomete o autor (neoplasia maligna). Ainda que inexistente norma estadual específica a respeito dos servidores militares, o art. 151 da Lei nº 8.213/91 deve ser observado, tendo em vista a necessidade de integração legislativa, considerando, ademais, que o texto constitucional não faz distinção entre os servidores civis e militares”, (e-doc. 15), o que contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal na matéria em debate.



    8. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMA 160. REGIME PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. REGIME DISTINTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 596.701-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/02/2021, p. 1°/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (ARE nº 1.058.688-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/09/2019, p. 09/10/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 748.371-RG/MT – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENDIDA INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARREIRA E REGIME JURÍDICO DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 587.371/DF – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.048.315-ED-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27/09/2019, p. 09/10/2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. (...)” 



    (ARE nº 1.076.718/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2018, p. 17/04/2018).



    9. Ante o exposto, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgar improcedentes os pedidos entabulados na petição inicial, invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator